Tribunal: TJSP
Processo: 1000491-97.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL - Financiamento de veículo. Discussão restrita à cobrança de tarifa de registro do contrato, avaliação do bem e seguro. Sentença que endossou todas as cobranças e julgou os pedidos improcedentes. Reforma que se impõe. Aplicação das teses firmadas no julgamento dos Recursos Especiais no 1.578.553-SP, 1.639.259-SP e 1.639.320-SP. Recursos repetitivos (Temas 958 e 972). Hipótese

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL - Financiamento de veículo. Discussão restrita à cobrança de tarifa de registro do contrato, avaliação do bem e seguro. Sentença que endossou todas as cobranças e julgou os pedidos improcedentes. Reforma que se impõe. Aplicação das teses firmadas no julgamento dos Recursos Especiais no 1.578.553-SP, 1.639.259-SP e 1.639.320-SP. Recursos repetitivos (Temas 958 e 972). Hipótese em que nos autos há apenas a cédula de crédito bancário. Abusividade da tarifa de registro de contrato no órgão de trânsito, uma vez que não há nenhum documento que prove tal registro. Legalidade da tarifa de avaliação do bem que sofre de mesma falta de documentação, pois não há laudo ou qualquer documento que comprove a efetiva prestação do serviço. Seguro. Abusividade. Venda casada. Contratação a rigor imposta ao consumidor, pois não há nada que indique que tenha sido dada a opção pela contratação, muito menos a pessoa da seguradora, sequer conhecida nos autos. Devolução simples dos respectivos valores caso não exista saldo devedor, hipótese de compensação e recálculo do valor das prestações devidas, incidindo correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Não há que se falar na aplicação dos mesmos juros incidentes sobre as tarifas previsto no contrato. Inversão do ônus da sucumbência. - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000491-
97.2019.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante ROSILENE
OLIVEIRA DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-97.2019.8.26.0430 -Voto no 21172
2
Voto no 21172
Apelação no 1000491-97.2019.8.26.0430
Apelante: ROSILENE OLIVEIRA DE FARIA (JG)
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Comarca: Paulo de Faria (Vara ÚNICA)
Magistrado Prolator: DIEGO GOULART DE FARIA
REVISÃO
CONTRATUAL
-
Financiamento
de
veículo.
Discussão restrita à cobrança de tarifa de registro do contrato,
avaliação do bem e seguro. Sentença que endossou todas as
cobranças e julgou os pedidos improcedentes. Reforma que se
impõe. Aplicação das teses firmadas no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.578.553-SP, 1.639.259-SP e 1.639.320-SP.
Recursos repetitivos (Temas 958 e 972). Hipótese em que nos
autos há apenas a cédula de crédito bancário. Abusividade da tarifa
de registro de contrato no órgão de trânsito, uma vez que não há
nenhum documento que prove tal registro. Legalidade da tarifa de
avaliação do bem que sofre de mesma falta de documentação, pois
não há laudo ou qualquer documento que comprove a efetiva
prestação do serviço. Seguro. Abusividade. Venda casada.
Contratação a rigor imposta ao consumidor, pois não há nada que
indique que tenha sido dada a opção pela contratação, muito
menos a pessoa da seguradora, sequer conhecida nos autos.
Devolução simples dos respectivos valores caso não exista saldo
devedor, hipótese de compensação e recálculo do valor das
prestações devidas, incidindo correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Não
há que se falar na aplicação dos mesmos juros incidentes sobre as
tarifas previsto no contrato. Inversão do ônus da sucumbência. -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
c.c. repetição de indébito”, movida por ROSILENE OLIVEIRA DE FARIA contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, tendo como objeto cédula de crédito
bancário emitida para financiamento de veículo, na qual a autora se queixa estritamente das
tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e seguro.
A respeitável sentença (fls. 88/91), cujo relatório se adota em
acréscimo, considerando exclusivamente a cédula juntada aos autos pela própria autora,
julgou os pedidos improcedentes impondo-lhe o ônus da sucumbência, fixando a verba
honorária advocatícios em R$ 1.000,00, ressalvada a justiça gratuita.
Irresignado apela a autora. Em suma, em relação às tarifas de
registro e avaliação do bem, alega que o banco réu não trouxe com a contestação prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-97.2019.8.26.0430 -Voto no 21172
3
que os serviços tenham sido efetivamente prestados e/ou realizados, o que fere a tese
firmada pelo STJ (tema 958).
De igual sorte, alega que a sentença contraria a tese firmada pelo
STJ (tema 972), em relação a proibição de venda casada do seguro.
Pede seja o valor das tarifas devolvido em dobro e acrescido dos
mesmos encargos aplicados no contrato para o seu financiamento.
Ademais, pede a majoração dos honorários advocatícios, pois o
valor correspondente a 20% do valor da condenação ou R$ 200,00 “não atende ao princípio
da dignidade do profissional do direito” (fls. 95/103 com julgados e decisões a fls.
104/234).
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 27), que foi
contrariado pelo banco apelado (fls. 238/248).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo o apelo da autora
comporta provimento em parte.
Cumpre anotar que o C. STJ, em sede de recursos repetitivos,
dirimiu as controvérsias acerca das matérias (tarifas) em questão.
Tema 958 - REsp 1.578.553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-97.2019.8.26.0430 -Voto no 21172
4
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. ”
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
Registro do Contrato no Órgão de Trânsito
Na hipótese, em termos de documentos, o réu não trouxe nada além
do que a autora apresentou para legitimar as aludidas cobranças. Assim, nos autos existe
apenas a cédula de crédito bancário firmada entre as partes (fls. 23/26).
Com efeito, não há prova o registro do contrato no órgão de
trânsito, tornando indevida e abusiva, portanto a cobrança da tarifa no montante de R$
120,03 (fls. 25).
Tarifa de Avaliação do Bem
A legalidade da tarifa de avaliação do bem sofre de mesma falta de
documentação, pois não há laudo ou qualquer documento que comprove a efetiva prestação
do serviço, tornando igualmente indevida e abusiva, portanto a cobrança da tarifa no valor
de R$ 425,00 (fls. 25).
Seguro
Na cédula de crédito firmada entre as partes consta a cobrança de
R$377,30 a título de “seguro”, não havendo nada que indique que tenha sido dada à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-97.2019.8.26.0430 -Voto no 21172
5
autora a opção pela contratação, muito menos a pessoa da seguradora, sequer conhecida
nos autos, uma vez que a respectiva apólice não foi juntada pela parte ré.
Não há nada que indique que a autora tenha sido dada opção pela
contratação do financiamento sem a contratação concomitante do seguro. Nesta lente, não
há documento algum que indique que a parte autora tenha sido apresentada uma relação de
seguradoras com as cotações respectivas, para que pudesse optar por alguma diversa
daquele indicada pela instituição financeira, a qual, repisa-se, sequer se conhece nos autos.
Destarte, não resta alternativa senão reconhecer e declarar a
abusividade das cobranças e determinar a restituição ou compensação dos respectivos
valores.
Repetição do Indébito
A restituição dobrada dos valores cobrados de forma indevida
conforme previsão do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
somente tem aplicação aos casos em que evidenciado pagamento efetuado em decorrência
de má-fé do credor, o que não ocorre na hipótese em apreço, cuja cobrança decorre de
prévia e, até então, válida pactuação. Desta forma a devolução ou a compensação deve
ocorrer de forma simples.
Sendo assim, os valores ora declarados ilegalmente incluídos no
valor total do crédito financiado, devem ser devolvidos de forma simples caso inexista
saldo devedor, hipótese de compensação e recálculo do valor das prestações devidas,
incidindo correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
A restituição do valor das tarifas cobradas indevidamente deve ser
feita incidindo correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação, uma vez que tal determinação não se confunde com a operação de crédito
objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes.
Determinando-se judicialmente a devolução do valor de tarifa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-97.2019.8.26.0430 -Voto no 21172
6
reconhecida abusiva justamente em tal seara, pressuposto do comando judicial, impõe-se a
correção monetária da moeda segundo os índices previstos na Tabela Prática desta Corte,
acrescido de juros de mora desde a data da citação válida, na qual a parte adversa e a quem
recai o ônus da restituição, assim se constituiu (art. 405/CC).
Firme a jurisprudência desta Corte neste sentido: AP
1007692-05.2015.8.26.0003, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. 01.08.2016; AP 0000884-38.2008.8.26.0264, 12a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 23.11.2017; AP 1010426-11.2016.8.26.0223,
20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 09.05.2017; AP
0006417-62.2012.8.26.0223, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flávio Cunha da
Silva, j. 26.06.2019.
Ônus da Sucumbência e Valor dos Honorários
Acolhidos na sua maior parte os pedidos da autora, impõe-se a
inversão do ônus sucumbencial.
Em relação ao valor dos honorários advocatícios o apelo destoa do
dispositivo da sentença que condenou o sucumbente ao pagamento de R$ 1.000,00 a esse
título e não 20% sobre o valor da condenação. Diante do baixo proveito econômico correta
a fixação dos honorários por equidade.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso. É como
voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator